Tribunal: STF
Processo: ARE 1564595
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL (TEMA 181/RG). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão por meio da qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo aos fundamentos de que, (a) a fundamentação acerca da repercussão geral da matéria é deficiente e (b) incide ao caso o Tema 181 da Repercussão Geral.



    II. Questão em discussão



    2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão recorrida. 



    3. Reiteração dos argumentos expostos nas razões do Recurso.



    III. Razões de decidir



    4. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.,



    5. Esta SUPREMO CORTE já decidiu que a análise do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais constitui matéria infraconstitucional, à qual não se reconhece repercussão geral (Tema 181/RG).



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento.



_________



Atos normativos citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput; 102, III, “a” e § 3º. CPC/2015, art. 1.035, § 2º. RISTF, art. 327, § 1º. CP, art. 159, § 1º.



Jurisprudência relevante citada: STF, RE 598.365 RG, Rel. Min. AYRES BRITTO, PLENÁRIO, Tema 181 da Repercussão Geral.